Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERASAJUD. INCLUSÃO DE EXECUTADOS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA. REITERAÇÃO POR 30 DIAS. POSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que: (i) indeferiu a inclusão dos executados no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD; e (ii) deferiu parcialmente a pesquisa SISBAJUD na modalidade "teimosinha", limitando-a a 7 dias, em execução de título extrajudicial que tramita há mais de uma década.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, esgotadas as medidas executivas típicas, é cabível a inclusão judicial dos executados no SERASAJUD sem demonstração de tentativa administrativa prévia pelo credor; e (ii) estabelecer se a pesquisa SISBAJUD na modalidade "teimosinha" deve ser deferida pelo prazo de 30 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inscrição judicial no SERASAJUD constitui medida executiva atípica, de caráter excepcional e subsidiário, que pressupõe o esgotamento das diligências típicas, além da demonstração de que a dívida não está registrada e de que o próprio credor não pôde promover a inscrição por iniciativa própria (art. 782, § 3.o, do CPC). No caso, não houve tal demonstração.
4. A pesquisa via SISBAJUD na modalidade "teimosinha" pelo prazo de 30 (trinta) dias contínuos encontra respaldo nas diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e na jurisprudência consolidada desta Corte, que reconhece esse lapso como o mais razoável para garantir a efetividade da execução, sem onerar em excesso os serviços judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses: (a) A inclusão de executados no SERASAJUD por determinação judicial é medida excepcional que exige demonstração cumulativa de que a dívida não está registrada e de que o credor não pode promover a inscrição por iniciativa própria. (b) A pesquisa SISBAJUD na modalidade "teimosinha", por 30 dias contínuos, está em consonância com as diretrizes do CNJ e com a jurisprudência desta Corte, sendo medida proporcional à efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6.o, 139, IV, 782, § 3.o, e 797.
Jurisprudência relevante citada:
1. TJDFT, Acórdão 1675553, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6.a Turma Cível, j. 8/3/2023;
2. TJDFT, Acórdão 1904628, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6.a Turma Cível, j. 7/8/2024;
3. TJDFT, Acórdão 1820869, Rel. Des. Ana Cantarino, 5.a Turma Cível, j. 22/2/2024;
4. TJDFT, Acórdão 1411619, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3.a Turma Cível, j. 24/3/2022.